Tribunal: STF
Processo: Rcl 58435
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alegam os reclamantes que lhes foi negado acesso a dados indispensáveis para o exercício do direito de defesa, extraídos do aparelho celular da vítima, e que serviram de base para o indiciamento e a instauração da ação penal.



    Em 20.03.2023, determinei fossem solicitadas informações à autoridade reclamada (eDOC 8) que, em resposta datada de 29.03.2023 reproduziu os fundamentos expendidos na decisão reclamada e na decisão liminar proferida no agravo de instrumento ajuizado perante o TJBA, noticiando que “o mérito do mandamus ainda não foi apreciado por este juízo e que nesta data restou determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para opinativo” (eDOC 13).



    Em razão da ausência de esclarecimentos específicos acerca do acesso aos dados solicitados, objeto da presente reclamação, determinei nova expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Irecê/BA para que se manifestasse sobre o alegado na inicial, especialmente sobre o acesso, à defesa, dos dados contidos no aparelho da vítima, que teriam embasado o indiciamento e a instauração da ação penal, bem como sobre eventual prazo para resposta à acusação (eDOC 15). 



    Os reclamantes protocolaram petição (eDOC 20) por meio da qual reiteraram que a defesa continuava sem acesso aos dados extraídos do aparelho celular da vítima, sem qualquer justificativa por parte do Juízo de origem, que, inclusive, já rejeitou as preliminares de mérito suscitadas na resposta à acusação e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10.05.2023.



    Ressaltam que os referidos dados são os únicos elementos utilizados pela acusação para subsidiar a denúncia com si formulada.



    A Secretaria Judiciária certificou o não recebimento das informações solicitadas (eDOC 25). Posteriormente, em resposta ao ofício expedido por esta Corte, a Magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA apenas enviou cópia da decisão por meio da qual manteve a decisão reclamada, além de senha de acesso aos autos (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência, o que não é a hipótese dos autos.



    No caso concreto, os reclamantes foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento em Relatório de Investigação Criminal baseado em informações extraídas do celular da vítima (eDOC 3, p. 68).



    Em 12.1.2023, a denúncia foi recebida e determinada a citação pessoal dos acusados para apresentarem resposta à acusação (eDOC 3, p. 77).



    Consta dos autos que os reclamantes impetraram mandado de segurança contra ato omissivo praticado pela Delegada de Polícia Civil Titular da 1ª Delegacia Territorial de Irecê/BA, que havia negado acesso “imediato aos dados extraídos do aparelho celular apreendido em poder da vítima, em seu conteúdo original, integral e com a metodologia utilizada, incluindo-se os códigos “rash” gerados pela primeira extração de dados”.



    Em 7.3.2023, a Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado no mandamus, sob os seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 3-4):



    “[...]



    Ocorre que, no presente caso, o pedido foi encaminhado à autoridade policial na data de ontem, conforme se extrai do documento juntado sob ID n. 371144942, não sendo possível concluir, ante o decurso de prazo tão exíguo (menos de 24 h), que o direito de acesso às informações do inquérito policial foi efetivamente negado à defesa dos impetrantes. 



    Ante o exposto, por ora, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reapreciação futura caso novos elementos sobrevenham aos autos. 



    Defiro a gratuidade judiciária postulada. 



    Notifique-se, imediatamente, a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações necessárias. 



    Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 



    Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.”



    Dessa decisão, foi ajuizado agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no bojo do qual a liminar foi indeferida, em 15.3.2023, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 5, p. 7-10):



    “[...]



    Da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, constata-se que os documentos que instruem o feito não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. 



    Isto porque, em que pese a alegação dos Agravantes de que os dados extraídos da interceptação telefônica deveriam ser colacionados aos autos do inquérito policial concluído e da ação penal deflagrada, possibilitando o acesso da defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, não há nos autos a comprovação de que as informações obtidas não estão sob sigilo em virtude da descoberta de outros fatos delituosos. 



    Com efeito, em conformidade com o princípio da serendipidade, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria do encontro fortuito ou casual de provas, admitindo, assim, como lícitos os elementos probatórios obtidos através da investigação de outro fato delituoso, conforme os seguintes precedentes elucidativos:



    [...]



    De acordo com a denúncia oferecida na ação penal originária, tem-se que os Agravantes são responsáveis por uma série de assassinatos, de modo que podem existir elementos probatórios que justifiquem o sigilo de parte das informações referentes a outros fatos delituosos que não dizem respeito aos delitos imputados na prefacial acusatória. 



    Ademais, tem-se que os Agravantes impetraram o Mandado de Segurança logo após 24 (vinte e quatro) horas do pedido formulado perante a autoridade policial, sem aguardar resposta, inviabilizando que o Delegado de Polícia justificasse a razão da não juntada dos elementos informativos/probatórios solicitados nos autos. 



    De igual maneira, não há elementos que justifiquem a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de ineficácia da medida, pois os Agravantes poderão se insurgir oportunamente quando os dados extraídos forem colacionados aos autos. 



    Lado outro, o deferimento da medida liminar possui natureza satisfativa e pode acarretar prejuízo irreparável às investigações de fatos delituosos. 



    Por fim, cumpre esclarecer que a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável à hipótese dos autos, tendo em vista que o enunciado garante o acesso da defesa aos documentos já colacionados ao inquérito policial, o que não ocorre na espécie vertente. 



    Os dados extraídos da interceptação telefônica, por motivo não informado, ainda não foram inseridos nos autos da investigação e da ação penal deflagrada, operando-se o distinguishing. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”



    Por meio da Petição 29.672/2023, de 28.3.2023, os reclamantes sustentaram que, após vinte e dois dias do requerimento formulado perante a autoridade policial, os dados requeridos não foram disponibilizados à defesa (eDOC 11).



    Em 29.3.2023, a autoridade reclamada informou que o mérito do mandado de segurança não havia sido apreciado por aquele juízo e que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para parecer (eDOC 13).



    Em 18.4.2023, os reclamantes noticiaram que além de não terem tido acesso aos dados solicitados, apresentaram resposta à acusação nos autos da ação penal de origem, contudo, as preliminares de mérito suscitadas na peça defensiva foram rejeitadas e foi designada audiência de instrução para o dia 10.5.2023 (eDOC 20).



    Em resposta ao Ofício STF 4770/2023, a Magistrada singular encaminhou cópia da decisão que manteve o ato reclamado sob os seguintes fundamentos (eDOC 26, p. 2-3):



    “Cumpre a este Juízo, nesta oportunidade, examinar a possibilidade de exercício do juízo de retratação quanto à decisão recorrida, entretanto, devido à ausência de novos elementos que sobrevenham aos autos capazes de alterar o entendimento deste Juízo, a decisão proferida deve ser mantida sem prejuízo de adoção de posicionamento diverso por ocasião da decisão de mérito.



    Ante o exposto, MANTENHO a decisão contra a qual se insurgem os recorrentes, ao tempo em que DETERMINO A REMESSA da presente decisão e das contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público nos presentes autos para a relatora do agravo de instrumento no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia com as cautelas de praxe e homenagens de estilo.



    Do mesmo modo, serve o presente expediente como ofício a ser encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro EDSON FACHIN, relator da reclamação constitucional impetrada junto ao STF. ” (grifei)



    Nesse contexto, verifico que o Juízo reclamado indeferiu a liminar sob o fundamento de que, pela exiguidade do prazo (menos de 24 horas), não foi possível confirmar que o direito de acesso às informações do inquérito policial havia sido efetivamente negado à defesa dos impetrantes, no entanto, quarenta e nove dias depois, manteve a referida decisão, ante a “ausência de novos elementos que sobrevenham aos autos capazes de alterar o entendimento deste Juízo”.



    Outrossim, ressalto que, muito embora o Juízo singular tenha se furtado a prestar as específicas informações solicitadas por esta Corte, depreende-se dos elementos contidos nestes autos que os reclamantes foram citados, ofereceram resposta à acusação e estão respondendo a ação penal, cuja audiência de instrução está designada para o dia 10.5.2023, sem terem tido acesso aos elementos de prova que embasaram a denúncia.



    Não se ignora, como ressaltado pela Relatora do agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que não há nos autos a comprovação de que as informações obtidas não estão sob sigilo em virtude da descoberta de outros fatos delituosos, no entanto, o sigilo dos autos não pode ficar indefinidamente adstrito à manifestação da Autoridade Policial ou do Magistrado.



    Importa destacar que o verbete em comento tem como razão de ser a concretização do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, Antonio Scarance Fernandes atesta que “são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação, de modo que o referido princípio abarca o dizer e o contradizer.” Complementa o autor que “não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los e que o que assegura o contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65). 



    Nessa linha, o amplo acesso previsto na súmula vinculante deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua.



    Sendo assim, emerge a prerrogativa de conhecimento dos elementos de investigação, bem como das provas já angariadas e documentadas, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, com a consectária renovação do prazo para resposta à acusação.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado aos reclamantes e aos seus procuradores amplo acesso aos elementos de informação já produzidos e documentados nos autos da Ação Penal 8004586-21.2022.8.05.0110, especialmente os obtidos a partir do aparelho celular da vítima, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, renovando, ademais, todos os atos processuais havidos desde a fase de resposta à acusação (inclusive devolvendo o prazo respectivo para a apresentação, pela defesa, da respectiva peça processual). 



    Comunique-se, com urgência. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente